Tribunal: TJBA
Processo: 8001011-86.2021.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001011-86.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CELESTE APARECIDA MACHADO VIEIRA JARDIN

Advogado(s)
:
MARIA DA CONCEICAO UCHOA DA SILVA, RYAN SOUZA DOS SANTOS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, CAIO RAMON FIGUEREDO FLORES, JULIANA AMARAL MEIRELES, SAMUEL GOMES SILVEIRA, SARA DANITZA SOUSA DE OLIVEIRA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONSTATADA. CITAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA QUE OCORREU REGULARMENTE ATRAVÉS DO SISTEMA ELETRÔNICO. RESSALVA EXPRESSA DE VALORES JÁ PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE APENAS SERÃO APURADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas, que julgou procedente o pedido de majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para 125% em favor da autora.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal abrange: (i) a alegação de nulidade da sentença por ausência de citação pessoal do ente estadual; (ii) a necessidade de ressalva quanto à compensação de valores já pagos; (iii) a aplicação da Taxa SELIC a partir da EC nº 113/2021 para fins de correção monetária e juros de mora; e (iv) a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios com base em valor ilíquido da condenação.

III. Razões de decidir: Não se configura nulidade da sentença por ausência de citação, haja vista a regular citação eletrônica, considerada pessoal nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do art. 183 do CPC. A compensação dos valores eventualmente pagos administrativamente é admissível e deverá ser verificada em sede de liquidação. Os honorários advocatícios não devem ser arbitrados neste momento processual, uma vez que o valor da condenação é ilíquido, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC e da jurisprudência do STJ. A atualização monetária e os juros moratórios deverão observar o IPCA-E e a remuneração da caderneta de poupança até 09/12/2021, e a partir dessa data, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, conforme art. 3º da EC nº 113/2021, em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "É cabível a ressalva de valores já pagos administrativamente, a ser verificada em fase de liquidação. A fixação de honorários advocatícios em condenações ilíquidas deve ocorrer apenas após a liquidação do julgado. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice de atualização monetária e juros moratórios em condenações impostas à Fazenda Pública."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001011-86.2021.8.05.0256
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada CELESTE APARECIDA MACHADO VIEIRA JARDIN.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA